Tribunal: TJBA
Processo: 0508936-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0508936-46.2017.8.05.0001 Apelante/Apelada: Mariana Peralva Brito Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lolita Macedo Lessa Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Mariana Peralva Brito e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que a condenou por furto qualificado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, I, e art. 29, §1º, do CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, mais multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento da prescrição; o Ministério Público recorreu contra o reconhecimento da minorante de participação de menor importância. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de absolvição por insuficiência probatória ou de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e (ii) saber se é possível afastar a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância atribuída à ré. III. Razões de decidir 3. Ainda que provido o apelo ministerial para afastar a minorante e aplicar pena de 2 anos, restaria consumada a prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do CP, em virtude do lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, desconsiderado o período de suspensão. 3. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade da ré pela prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicada a análise do mérito recursal de ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido. Extinta a punibilidade da ré Mariana Peralva Brito, por prescrição da pretensão punitiva. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada, desconsiderando-se período de suspensão do processo (CPP, art. 366). 2. Superado o prazo do art. 109, V, do CP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II; CPP, art. 366. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0508936-46.2017.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADOS os apelos e reconhecer a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do Voto do Relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator